Tribunal: TJBA
Processo: 8021024-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021024-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOCIEDADE UNIAO DOS MINEIROS DA CIDADE DE LENCOIS

Advogado(s)
:
KAREN SILVA ALMEIDA, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO

AGRAVADO: ELIAS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSAFA NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL.
ADMISSÃO DE NOVO ASSOCIADO.
OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS. ART. 54, II, DO CC. CRITÉRIOS DE IDONEIDADE MORAL E REPUTAÇÃO ILIBADA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA FUNDADA EM MEROS INDÍCIOS OU PRESUNÇÕES.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO REGULAR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por associação civil contra decisão que determinou a admissão de associado.

A entidade recorrente fundamentou a negativa em alegações de comportamento inadequado e críticas feitas pelo agravado em redes sociais.

A decisão de 1º grau manteve o direito do agravado à inclusão no quadro social.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a associação pode negar a admissão de novo membro com base em critérios de idoneidade moral, reputação ilibada e interesse social, sem comprovação objetiva do procedimento estatutário.

Razões de decidir

O art. 54, II, do CC/2002 exige que o estatuto das associações disponha sobre requisitos de admissão, demissão e exclusão.

O estatuto da agravante prevê a análise de idoneidade e reputação, condicionando a decisão à ausência de impedimento ou oposição em sessão própria.

A negativa deve estar amparada em elementos objetivos e procedimento regular, não bastando presunções ou críticas genéricas.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios reforça a necessidade de observância estrita às normas estatutárias para validade de exclusão ou recusa de ingresso de associado.

Ausente a comprovação de que o procedimento de rejeição observou as formalidades estatutárias, deve ser mantida a decisão que assegura a inclusão do agravado.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

A admissão ou exclusão de associados deve observar rigorosamente os requisitos estatutários, sob pena de nulidade do ato.

A recusa de ingresso em associação não pode se fundar em meras presunções, devendo haver comprovação objetiva da inidoneidade ou incompatibilidade alegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento nº
8021024-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SOCIEDADE UNIÃO DOS MINEIROS DA CIDADE DE LENÇÓIS
e Agravado
ELIAS SILVA SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora

MM06